Tribunal: STF
Processo: HC 67707
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-11-07
Data de publicação: 1989-11-07

Ementa:
PRISÃO DECORRENTE DE SENTENÇA DE PRONUNCIA - EFEITO JURÍDICO
-PROCESSUAL ORDINÁRIO. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISORIA. FACULDADE
JUDICIAL . PRISÃO PREVENTIVA ANTERIORMENTE DECRETADA.
         - A PRISÃO PROVISORIA CONSTITUI EFEITO JURÍDICO-PROCESSUAL
QUE DECORRE, ORDINARIAMENTE, DA SENTENÇA DE PRONUNCIA. A CONCESSÃO DE
LIBERDADE PROVISORIA AO RÉU PRONUNCIADO TRADUZ MERA FACULDADE LEGAL
RECONHECIDA  AO  JUIZ  (CPP, ART. 408, PAR. 2. ). PRONUNCIADO O RÉU,
QUE JÁ SE ENCONTRAVA PRESO PREVENTIVAMENTE, NÃO SE NULIFICA A SUA
CUSTODIA PROVISORIA, DESDE QUE SUBSISTAM OS MOTIVOS QUE JUSTIFICARAM
A DECRETAÇÃO DAQUELA PRISÃO CAUTELAR. SÃO IRRELEVANTES, PARA ESSE
EFEITO, A PRIMARIEDADE E OS BONS ANTECEDENTES DO ACUSADO, QUE NENHUM
DIREITO TEM, NESSE CONTEXTO, A OBTENÇÃO DA LIBERDADE PROVISORIA.
         SENTENÇA DE PRONUNCIA - ELEMENTOS.
         - SE A SENTENÇA  DE PRONUNCIA REVELA, EM SEU CONTEUDO
INTRINSECO, OS  ELEMENTOS  ESSENCIAIS   A  CONFIGURAÇÃO  DO JUÍZO DE
ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO (CPP, ART. 408), TORNA-SE LEGITIMA A
SUBMISSAO  DO  RÉU  A JULGAMENTO POR SEU JUIZ NATURAL: O TRIBUNAL DO
JÚRI.
         PROVA   EMPRESTADA  -  INOBSERVANCIA  DA  GARANTIA  DO
CONTRADITORIO - VALOR PRECARIO - PROCESSO PENAL CONDENATÓRIO.
         - A PROVA EMPRESTADA, ESPECIALMENTE NO PROCESSO PENAL
CONDENATÓRIO, TEM VALOR PRECARIO, QUANDO PRODUZIDA SEM OBSERVANCIA DO
PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO CONTRADITORIO.   EMBORA  ADMISSIVEL,  E
QUESTIONAVEL A SUA EFICACIA JURÍDICA. INOCORRE, CONTUDO, CERCEAMENTO
DE DEFESA,  SE,  INOBSTANTE  A  EXISTÊNCIA  DE  PROVA  TESTEMUNHAL
EMPRESTADA, NÃO FOI  ELA  A  ÚNICA  A  FUNDAMENTAR  A  SENTENÇA  DE
PRONUNCIA.
         PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA NÃO-CULPABILIDADE - GARANTIA
EXPLICITA DO IMPUTADO - CONSEQUENCIAS JURIDICAS. COMPATIBILIDADE COM
O INSTITUTO DA TUTELA CAUTELAR PENAL.
         O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA NÃO-CULPABILIDADE, QUE SEMPRE
EXISTIU, DE MODO IMANENTE, EM NOSSO ORDENAMENTO POSITIVO, IMPEDE QUE
SE ATRIBUAM A ACUSAÇÃO PENAL CONSEQUENCIAS JURIDICAS APENAS
COMPATIVEIS COM DECRETOS JUDICIAIS DE CONDENAÇÃO IRRECORRIVEL.
TRATA-SE DE PRINCÍPIO TUTELAR DA LIBERDADE INDIVIDUAL, CUJO DOMÍNIO
MAIS EXPRESSIVO DE INCIDENCIA E O DA DISCIPLINA JURÍDICA DA PROVA. A
PRESUNÇÃO DE NÃO-CULPABILIDADE, QUE DECORRE DA NORMA INSCRITA NO ART.
5. , LVII, DA CONSTITUIÇÃO, E MERAMENTE RELATIVA (JURIS TATUM). ESSE
PRINCÍPIO, QUE REPUDIA PRESUNÇÕES CONTRARIAS AO IMPUTADO, TORNOU MAIS
INTENSO  PARA O ÓRGÃO ACUSADOR, O ONUS SUBSTANCIAL DA PROVA. A REGRA
DA NÃO-CULPABILIDADE  -  INOBSTANTE O SEU RELEVO  -  NÃO AFETOU E
NEM  SUPRIMIU  A  DECRETABILIDADE DAS DIVERSAS ESPÉCIES QUE ASSUME A
PRISÃO CAUTELAR EM NOSSO DIREITO POSITIVO. O INSTITUTO DA TUTELA
CAUTELAR PENAL, QUE NÃO VEICULA QUALQUER IDEIA DE SANÇÃO, REVELA-SE
COMPATIVEL COM O PRINCÍPIO DA NÃO-CULPABILIDADE.